Tribunal: TCU
Processo: 034.672/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11647/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.672/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Florencio de Albuquerque (XXX.688.701-XX); Luciana de Morais Balduino (XXX.748.461-XX); Maria das Gracas da Consolacao de Souza Ribeiro (XXX.723.241-XX); Maria de Fatima Faria dos Santos (XXX.071.957-XX); Maria de Jesus Rodrigues Moreira Oller (XXX.085.331-XX); Mario Olavo Magno de Carvalho (XXX.981.257-XX); Maristela Bianca Bimbato de Araujo Braga (XXX.710.071-XX); Maristela Patricia de Assis (XXX.012.201-XX); Roseane Goncalves Adegas (XXX.060.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.